Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602663-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
Num. 43787842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:58

aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que houve atraso de 24
(vinte e quatro) dias, no envio de 1 (um) relatório financeiro, e de 25 (vinte e cinco) dias,
no envio de 2 (dois) relatórios financeiros, todos referentes a doações realizadas pelo
próprio candidato, no valor total de R$ 6.240,00, que representa 10,76% da
movimentação financeira de campanha.

Intimado, o prestador não apresentou manifestação específica quanto ao
atraso no envio dos relatórios financeiros das doações por ele efetuadas.

Conquanto a doação seja do próprio candidato à sua campanha, o valor
absoluto de R$ 6.240,00 e o percentual de 10,76% em relação à movimentação financeira
não podem ser considerados diminutos.

O atraso foi de 24 (vinte e quatro) dias e de 25 (vint

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0602663-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022- LUCIANO MARCOS ANTONIO -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO MARCOS ANTONIO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUCIANO MARCOS ANTONIO (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787842
17/12/2023
19:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.069

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602663-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO MARCOS ANTONIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LUCIANO MARCOS ANTONIO
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR E PERCENTUAL
ELEVADO. ATRASO SUPRIDO APENAS APÓS O PLEITO.
IRREGULARIDADE QUE PREJUDICOU A TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO POLÍTICO. SOMA
DAS IRREGULARIDADES QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedente.

2.1. Na espécie, conquanto a doação seja do próprio candidato à sua
campanha, o valor absoluto de R$ 6.240,00 e o percentual de 10,76%
em relação à movimentação financeira não podem ser considerados
Num. 43787842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:58

diminutos. Houve, ainda, atraso de 24 (vinte e quatro) dias e de 25
(vinte e cinco) dias, e os relatórios financeiros foram apresentados
apenas em 27/10/2022, após o pleito.

2.2. Esta irregularidade comprometeu a fiscalização concomitante dos
recursos e a transparência das contas, impondo-se a desaprovação.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística
da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global nas
contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi
de R$ 1.640,00 e atingiu 2,71% do total de despesas contratadas.

4. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33,
§2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, é, em princípio, falha grave
que compromete a regularidade das contas.

4.1. Na espécie, a irregularidade relativa à existência de dívidas de
campanha, sem a apresentação da documentação de assunção de
dívida, representa R$ 690,25, que corresponde a 1,19% das receitas
de campanha.

5. Na prestação de contas em análise a soma das irregularidades
perfaz o valor de R$ 8.570,25, comprometendo 14,66% dos recursos
financeiros de campanha, o que impõe a desaprovação das contas.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Luciano Marcos Antonio, candidato não eleito ao cargo de deputado
estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Num. 43787842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:58

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 12/9/2022 e em 27/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43695142 e ID 43687773).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43771883).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
43777522).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
Num. 43787842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:58

em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas, porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
Num. 43787842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:58

aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que houve atraso de 24
(vinte e quatro) dias, no envio de 1 (um) relatório financeiro, e de 25 (vinte e cinco) dias,
no envio de 2 (dois) relatórios financeiros, todos referentes a doações realizadas pelo
próprio candidato, no valor total de R$ 6.240,00, que representa 10,76% da
movimentação financeira de campanha.

Intimado, o prestador não apresentou manifestação específica quanto ao
atraso no envio dos relatórios financeiros das doações por ele efetuadas.

Conquanto a doação seja do próprio candidato à sua campanha, o valor
absoluto de R$ 6.240,00 e o percentual de 10,76% em relação à movimentação financeira
não podem ser considerados diminutos.

O atraso foi de 24 (vinte e quatro) dias e de 25 (vinte e cinco) dias, e os
relatórios financeiros foram apresentados apenas em 27/10/2022, após o pleito, o que
impediu a fiscalização concomitante dos recursos e comprometeu a transparência das
contas.

Entendo, portanto, diante das particularidades do caso em análise, que as
contas devem ser desaprovadas.

Assim já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ALTOS.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA – RONI.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS REALIZADAS COM OUTROS RECURSOS.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL
ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a
garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios financeiros, de doações que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a
Num. 43787842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:58

fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060311388, Acórdão de , Relator(a)
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 232, Data
28/11/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe a desaprovação
das contas.

a.2) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
Num. 43787842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:58

partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
Num. 43787842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:58

da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
despesas cujo montante perfaz R$ 1.640,00, o que representa 2,71% do total de gastos,
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época.

Embora o valor absoluto e o percentual sejam diminutos e, isoladamente,
poderiam conduzir à aposição de ressalva, esta irregularidade deve ser analisada em
conjunto com as demais falhas constatadas na prestação de contas.

a.3) Dívidas de campanha

A propósito das dívidas de campanha, o artigo 33 e o artigo 34 da Resolução
TSE n. 23.607/2019 determinam que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final,
de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º deste artigo, o órgão partidário da respectiva
Num. 43787842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:59

circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com a candidata ou o
candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser
considerada como causa para a rejeição das contas da candidata ou do candidato.

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º deste artigo devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e
às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo
Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação
dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por
ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem
ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

Como se vê, todas as despesas eleitorais devem ser quitadas até o prazo
para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Os eventuais débitos não
quitados neste prazo podem ser assumidos pelo partido político, com obediência à forma
prevista na mencionada resolução.

Inobstante a manifestação pelo prestador de que apresentou todos os
documentos relativos às dívidas de campanha, não houve apresentação da
documentação exigida pela legislação eleitoral quanto ao valor de R$ 690,25, que
representa 1,19% das receitas financeiras destinadas à campanha eleitoral.

Embora o valor absoluto e o percentual sejam diminutos e, isoladamente,
poderiam conduzir à aposição de ressalva, esta irregularidade deve ser analisada em
conjunto com as demais falhas constadas na prestação de contas.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores, tem-se que as irregularidades analisadas
nos itens a.1, a.2 e a.3 perfazem o valor de R$ 8.570,25, comprometendo 14,66% dos
recursos financeiros de campanha, o que impõe a desaprovação das contas.

Num. 43787842 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:59

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Luciano Marcos Antonio, candidato a deputado estadual, nas eleições gerais de 2022,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, nos termos do artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602663-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUCIANO MARCOS ANTONIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: LUCIANO
MARCOS ANTONIO - Advogados do(a) REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

Num. 43787842 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719412275500000042745603
Número do documento: 23121719412275500000042745603
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:15:59